Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$16.041,79 (dezesseis mil e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a recorrente não agiu com a diligência necessária durante a prestação de serviços de arquitetura, acompanhamento e fiscalização de obra, razão pela qual os serviços tiveram que ser refeitos, com perdimento de parte significativa do material e a recontratação de mão de obra.
3. A recorrente alega que a execução do projeto de arquitetura é atividade inerente à sua elaboração, porém tal atividade não poderia ser confundida com o próprio contrato de execução da obra e, por isso, os contratos seriam remunerados separadamente. Defende que não pode ser responsabilizada pela execução do projeto, haja vista os profissionais terem sido contratados pela recorrida. Afirma que a recorrida, com intuito de economizar dinheiro, não teria contratado um responsável técnico de execução. Sustenta que a recorrida não haveria apresentado os comprovantes de pagamento dos materiais que teriam sido utilizados na obra posterior.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 47734486. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de arquitetura, tendo por objeto a elaboração de projeto arquitetônico relativo à reforma da cozinha e 2 banheiros do imóvel localizado na QS 07 Rua 800 Lote 05/07, Edifício – Milano e Torino, Bloco A Apartamento 104, Areal, Brasília/DF, ID. 53318504. Consta, no referido instrumento contratual, o objeto do projeto, incluindo o projeto executivo de iluminação e gesso; projeto executivo de marmoraria, projeto executivo de revestimento (piso e parede), acompanhamento de obra entre outros (Cláusula Primeira).
8. Percebo que se trata de um contrato bilateral em que existe reciprocidade entre as obrigações das partes, contudo observo que a recorrente não cumpriu integralmente o pactuado e deixou de prestar os seus serviços de acordo com os termos contratuais.
9. Ao analisar detidamente os autos percebo que a recorrente se comprometeu contratualmente a acompanhar a obra, conforme o teor da Cláusula Primeira do contrato (ID. 53318504 – Pág. 1), bem como o desenvolvimento do projeto a partir do anteprojeto (Item 4). Nos termos do item 3.1.2 do Registro de Responsabilidade Técnica – RRT (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR), ID. 53319766, a recorrente informou na descrição da obra/serviço técnico que seria realizado o “Projeto completo de reforma para cozinha, banheiro social e banheiro suíte. Fornecimento de mão de obra para execução do projeto. Sendo executado a retirada de revestimentos existente dos pisos e paredes, instalação de novos revestimentos, retirada de bancadas e louças existentes e instalação de novas, instalação de forro de gesso, luminárias novas, reparo em infiltração existente.”
10. Outrossim, observo que, durante a fase de instrução processual, a recorrida juntou comprovantes de pagamento referentes a etapa execução do projeto ID. 53319815 – Pág. 3 e ID. 53319816 – Pág. 3.
11. Portanto, da análise sistemática dos autos, inclusive dos áudios constantes dos ID. 53319803 e ID. 53319813, é possível constatar que a recorrente sempre trabalha com a equipe que executou a obra. Assim, concluo que ela não exerceu apenas o serviço de acompanhamento da obra (art. 15 da Lei no 12.378/2010), mas trabalhou efetivamente na execução, sendo a responsável técnica pelo gerenciamento do trabalho a ser feito. Desse modo, ela é civilmente responsável pelo inadimplemento contratual decorrente da falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
12. Não passa despercebido deste relator o teor do Parágrafo segundo da cláusula primeira do contrato (ID. 53318504 – Pág. 2), qual seja, “: A CONTRATADA é responsável técnica pelo Projeto de arquitetura e não pela execução. A responsabilidade técnica da obra é de inteira obrigação da empresa contratada pela execução.”. Entretanto, no presente caso não há espaço para a sua aplicação, haja vista ela não ser condizente com a vontade das partes.
13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
14. No presente caso, verifico a presença dos elementos probatórios do dano constantes do ID. 53319759/53319764.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.